Tribunal: TJSP
Processo: 0048529-08.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações e as datas de vencimento dos débitos – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações e as datas de vencimento dos débitos – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da Execução Fiscal – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048529-08.2003.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado LÚCIA A.
SANCHES DROGARIA ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048529-08.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7504 2/5
Apelação Cível no 0048529-08.2003.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelada: Lúcia A. Sanches Drogaria Me
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de Origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 7504
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Taxas Certidões de
Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações e
as datas de vencimento dos débitos Execução Fiscal extinta, nos
termos do art. 485, inciso IV, do CPC Impossibilidade, contudo,
de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a
oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos
Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça Prosseguimento
da Execução Fiscal Recurso da Municipalidade provido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls. 53/58,
que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Lúcia A. Sanches Drogaria Me,
declarou nulas as CDAs que embasaram a ação executiva e, por isso, julgou extinto
o processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
sem condenação ao pagamento de sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos termos
dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art. 2o da LEF,
às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do contraditório, a
oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do feito vislumbrar
existência de possível “falha” procedimental. Defende que a decisão guerreada
sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida Ativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048529-08.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7504 3/5
e que, constatada a inadimplência dos devedores e provocada a tutela jurisdicional,
deveria o D. Juízo a quo analisar a situação, sem formalismo exacerbado, de forma
a zelar pela efetiva entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o
prosseguimento da cobrança até a satisfação integral dos créditos fazendários.
Assevera que houve parcelamento do débito, e com isso, os executados confessaram
a dívida. Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a fim de que seja anulada a r.
sentença recorrida, em razão do evidente error in procedendo, determinando-se o
prosseguimento da ação executiva, após a oportunidade de emenda às Certidões de
Dívida Ativa.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal em face de Lúcia A. Sanches
Drogaria Me, com vistas à cobrança de débitos de referente a Taxas de
Estabelecimento, conforme CDA's de fls. 03/10.
A Municipalidade se insurge contra a r. sentença
extintiva, fundamentada na falta de requisito legal de forma das CDA's (fundamento
específico da dívida).
Pois bem.
Prospera o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do art.
202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos,“a origem e a natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”,
valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,
enumerados no §5o do dispositivo supracitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048529-08.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7504 4/5
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa dos executados pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, realmente, as datas de
vencimento das exações citadas não constaram da CDA e os apontados dispositivos
legais supramencionados não foram cumpridos, já que não há a menção expressa
dos específicos fundamentos legais aos quais os tributos cobrados se referem.
Apesar do quanto dito até o momento, e respeitado
o entendimento do D. Juízo a quo, deve ser aplicado, à hipótese em testilha, o art.
2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à exequente a oportunidade de substituir
ou emendar os títulos, dotados de mero defeito formal, antes de extinguir o feito,
conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA
HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048529-08.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7504 5/5
Desse modo, dou provimento ao apelo, para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal,
intimando-se, para tanto, a Municipalidade para que substitua o(s) título(s)
executivo(s), sob pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
Relatora